Tribunal: TCU
Processo: 036.086/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades, no Estado de Pernambuco, em relação ao cômputo do mínimo de recursos para aplicação em ações de manutenção e de desenvolvimento do ensino, além da utilização de recursos do Fundeb para pagamento de aposentados e pensionistas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Contas de Pernambuco acerca de possíveis irregularidades que possam ocorrer na utilização, por parte do Governo do Estado de Pernambuco, de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamentos de pensões e aposentadorias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, incisos I e IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. determinar, cautelarmente, nos termos do artigo 276, caput , do Regimento Interno do TCU, ao Estado de Pernambuco: 9.2.1. que não utilize, de forma direta ou indireta (como a Dotação Orçamentária Especial - DOE), recursos do Fundeb para pagamento de aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência do Estado de Pernambuco; 9.2.2. que não contabilize dentro dos gastos computados para manutenção e desenvolvimento do ensino, de forma direta ou indireta (como a Dotação Orçamentária Especial - DOE), as despesas com aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência do Estado de Pernambuco; 9.3. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cautelarmente, nos termos do artigo 276, caput , do Regimento Interno do TCU, que não considere válida a contabilização no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), pelo Estado de Pernambuco, de despesas com pagamentos de aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência estadual, realizados de forma direta ou indireta (como a Dotação Orçamentária Especial - DOE), para fins de atingimento do percentual mínimo de 25% de gastos para a educação exigidos pelo art. 212 da Constituição Federal; 9.4. determinar a oitiva, nos termos do artigo 276, § 3o, do RI/TCU, do Governo do Estado de Pernambuco, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos elementos constantes da representação, especialmente sobre: 9.4.1. os impactos de eventuais decisões deste Tribunal dirigidas a órgãos e/ou entidades federais (ou ao próprio Estado de Pernambuco) das quais resultem a aplicação àquele ente federado das restrições constantes dos artigos 13, § 4o, e 38, § 1o, da Lei 14.113/2020, em decorrência da prática de classificar gastos com aposentadorias e pensões como manutenção e desenvolvimento do ensino, contrariando o art. 212, § 7o, da Constituição Federal, e os arts. 25 e 29, inciso II, da Lei 14.113/2020, combinados com os artigos 70 e 71 da Lei 9.394/1996 (LDB), e/ou da falta de adequada declaração daqueles dados ao FNDE, via Siope; 9.4.2. razões pelas quais não preencheu, no exercício de 2021, as informações requeridas no Siope, dada a obrigação constante do art. 38, caput e § 1o, e do art. 13, § 4o, da Lei 14.113/2020; 9.4.3. montante efetivamente previsto para o pagamento de aposentadorias e pensões que, no exercício de 2021, pretenda ser reconhecido como despesas de "manutenção e desenvolvimento do ensino" de que tratam os artigos 212 e 212-A da Constituição Federal pelo Estado de Pernambuco; 9.5. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que, no prazo de quinze dias, informe a este Tribunal: 9.5.1. as medidas já adotadas e/ou em curso para fiscalizar o cumprimento da obrigação imposta aos entes federados de utilizar o Siope para prestar informações sobre o Fundeb, nos moldes estabelecidos no art. 38 da Lei 14.113/2020, bem como para dar concretude às consequências previstas no § 1o daquele artigo e no § 4o do art. 13 da mesma Lei, em caso de eventuais inadimplementos, associadas com a vedação ao recebimento de transferências voluntárias, à realização de operações de crédito e ao recebimento de complementação-VAAT ao Fundeb; 9.5.2. eventuais dificuldades enfrentadas pela Autarquia para implementar as medidas necessárias para dar efetividade às hipóteses legais citadas no subitem anterior; 9.5.3. as medidas já adotadas e/ou em curso no FNDE visando a expurgar do cálculo de "manutenção e desenvolvimento do ensino" eventuais despesas com aposentadorias e pensões, dada a vedação do § 7o do art. 212 da Constituição Federal, replicada no art. 29, inciso II, da Lei 14.113/2020; 9.5.4. o histórico de entrega de declarações ao Siope por parte do Estado de Pernambuco nos últimos cinco exercícios (2017-2021), informando, ainda, eventuais decisões judiciais e/ou administrativas que, eventualmente, autorizem a inadimplência do ente federado; 9.5.5. quaisquer outras considerações que julgue pertinentes ao adequado julgamento desta representação; 9.6. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para que, no prazo de quinze dias, informe as medidas já adotadas e/ou em curso para dar efetividade, no âmbito de suas competências, à regra do § 1o do art. 38 da Lei 14.113/2020, que veda a realização de operações de crédito e de transferências voluntárias a entes federados que estejam inadimplentes com a obrigação de preencher o Siope, especialmente no que diz respeito às informações constantes do Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc); 9.7. encaminhar cópia integral da presente decisão aos representantes bem como: 9.7.1. ao Governo do Estado de Pernambuco; 9.7.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.7.3. à Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 9.8. encaminhar cópia da representação inicial (peça 1) e do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Procurador-Geral da República, para que tenha ciência dos fatos e adote as providências que entender cabíveis.